Tribunal: TJSP
Processo: 0115465-70.2008.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NULIDADE – Oposição ao julgamento virtual manifestada tempestivamente pela parte embargante – Agravo versando tutela antecipada em ação de guarda – Julgamento desfavorável à parte – Art. 937, VIII, do CPC – Acórdão anulado – Embargos acolhidos.